Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0715997-10.2023.8.07.0000 Agravante: CONTEMPORANE PARQUE FLAMBOYANT SPE LTDA Agravada: CLAUDIA MARIA LOBO MENDONCA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 26o Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO. Ato contínuo, a agravante peticionou requerendo o cancelamento da distribuição do presente recurso “tendo em vista o seu protocolo equivocado neste egrégio pretório” (ID 46173988). Distribuídos, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo nos art. 87, III e 248, I, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Ao que se infere dos autos, trata-se de hipótese de incompetência absoluta deste órgão julgador para apreciação do recurso, uma vez que a decisão agravada foi proferida pelo d. Juízo da 26o Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO. Assim sendo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, uma das Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça de Goiás, nos termos do § 3o do art. 64 do CPC[3]. Por fim, não se conhece do pedido de cancelamento da distribuição do presente recurso, haja vista a incompetência absoluta deste Juízo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino a remessa dos autos à diligente Secretaria da Turma para redistribuição, nos termos indicados. Intime-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; Art. 248. Distribuído o agravo de instrumento, o relator: I - dele não conhecerá quando inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observado o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil; [3] Art. 64 (...) § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.